Tribunal: TJMT
Processo: 0006943-28.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006943-28.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO ROSA SOARES - CPF: 030.576.831-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
–
CONDENAÇÃO
–
RECURSO DA DEFESA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI 11.343/06
–
IMPERTINÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA
–
PROVAS CONVINCENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT –
2. PENA-BASE – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA

–
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA –
NEUTRALIZAÇÃO
–

3
.
PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006
–
FRAÇÃO REDUTORA – ADEQUAÇÃO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
RÉU PRIMÁRIO
–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – FALTA DE PROVA
–
REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA – QUANTIDADE DA DROGA – ÓBICE À PRETENSÃO
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Comprovadas a materialidade e autoria do delito de Tráfico de droga, por meio de robusto acervo probatório (circunstâncias da prisão em flagrante, apreensão de 314,08g de maconha e declarações de testemunhas policiais uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em detrimento das incongruências na versão apresentada pelo apelante), deve ser mantida a condenação. Em consonância com o Enunciado Orientativo no. 8 das TCCR/TJMT, segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”;

2 - Meras conjecturas, sem suporte em dados concretos, sobre a busca do lucro fácil (motivos do crime) e a lesividade social do tráfico na localidade (consequências do crime), pela generalidade que encerram, não se revelam hábeis a justificar o incremento da sanção basilar. Precedentes STJ (HC 416.783/RN);

3 – Não havendo prova concreta de que o apelante dedicava-se ou mesmo fazia parte de organização criminosa, e sendo ele primário, sem antecedentes criminais, como consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do art, 59, CP, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do § 4o, art. 33, da Lei de Drogas. No entanto, de
ve ser fixada a fração redutora de 1/6, diante da quantidade de maconha apreendida com o apelante, em via pública, o que exige
uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, ante a gravidade concreta do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo Rosa Soares,
contra sentença em que foi condenado pela autoria do crime previsto no
art. 33
,
caput,
da
Lei 11.343/2006
, à reprimenda de
5 anos
e
5 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
550 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou
a)
a
desclassificação
para a conduta ilícita prevista
art. 28
da Lei de Drogas;
b)
a fixação da
pena-base no mínimo
legal, neutralizando-se as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime;
d)
a aplicação da
causa especial de diminuição
do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua
fração máxima
(Ids. 22914485 a 22914486).

Ao final,
prequestionou
, para fins de futura interposição recursal perante os tribunais superiores, os seguintes dispositivos consignados na fundamentação, tais sejam: 1o, III, da CF, art. 5o, LVII, art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica, bem como, a Súmula Vinculante no. 11 do STF; arts. 33 e 59,
in fine
, do CP; arts. 384, 564, IV, 571 e 572 do CPP; arts. 28, 33,
caput
, e art. 50, da Lei 11.343/2006.

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 22914489);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo

(Id.

30618964):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA
A)
– REQUER A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.° 11.343/06 –
INADMISSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES –
FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO
INCRIMINADOR DANDO CONTA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

–

B)
– PLEITEIA A REFORMA NA
DOSIMETRIA DA PENA
, ALTERANDO A
PENA-BASE
PARA O SEU
MÍNIMO
LEGAL –
POSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –

C)
– ALMEJA A APLICAÇÃO DA
MAIOR FRAÇÃO
REFERENTE AO BENEFÍCIO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
, PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006, –
INVIABILIDADE
– APLICAÇÃO DE
1/6
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PELO
PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020